Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710794-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIZABETE OLIVEIRA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0702638-60.2023.8.07.0010, ajuizado em desfavor de ELIZABETE OLIVEIRA LARA. A decisão agravada determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921, § 1o do CPC, nos seguintes termos (ID 224397194): “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No caso em tela, não foram indicados bens à penhora, tampouco as pesquisas realizadas ao longo do processo permitiram a constrição de patrimônio capaz de satisfazer integralmente o crédito do exequente. 2. Intimado para instruir o pedido de penhora, o exequente permaneceu inerte. A execução se promove no exclusivo interesse do credor, com vistas à satisfação de seu crédito, incumbindo-lhe atender aos comandos judiciais no sentido de imprimir andamento ao feito e alcançar a finalidade do processo. Uma vez inerte, evidencia-se que o credor desconhecer bens passíveis de penhora, o que frustra o intuito executivo. Considerando isso, o legislador previu a suspensão legal no art. 921, §1o, do CPC, de modo a suspender o feito para a realização de outras diligências, ainda que mais aprofundadas, em tempo hábil ao credor, sem que importe em prejuízo pelo decurso do prazo prescricional intercorrente. Assim, DETERMINO a suspensão do processo executivo por um ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC. Advirto que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo providências urgentes (art. 923, CPC). Assim, abstenha-se de formular pedidos genéricos de diligências sem a demonstração da urgência necessária, bem como a mínima de utilidade da medida requerida, não bastando o simples requerimento com o intuito de dar andamento à execução. Ademais, não obstante a redação do §1o do art. 921 do referido diploma legal, entendo que nada obsta a imediata remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, ante a absoluta ausência de prejuízo, na medida em que, após a suspensão, fica assegurado ao credor requerer o desarquivamento do feito para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Ainda, faculta-se também ao próprio executado pleitear o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, II a V, CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo. E esclareço, desde já, que caberá ao exequente fazer o controle de seus processos arquivados, pois não se pode transferir esse ônus à Justiça, que já se encontra, sabidamente, assoberbada com o crescimento vertiginoso do número de demandas em tramitação. Nesse sentido, não se pode pretender que o Juízo desarquive, de ofício, os autos para tutelar prazo de eventual prescrição intercorrente, ante a ausência de comando legal que determine atuação judicial nesse sentido, sob pena de configurar assunção de ônus da parte credora pelo Judiciário. Certifique a Secretaria o início e o fim do prazo da suspensão, a contar desta decisão. Após, arquive-se provisoriamente os autos, sem baixa na Distribuição. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil, sendo que: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...)." Consistindo a pretensão principal na execução de cédula de crédito bancário, aplica-se, para fins da prescrição intercorrente, o prazo de 03 (três) anos, conforme o art. 44 da Lei 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 23/09/2023, quando da interrupção pela penhora de valores do executado (art. 921, §4o-A, do CPC), ficando agora suspenso pelo período de 01 ano. Portanto, a contagem deverá considerar o período anterior e posterior à suspensão. Desde logo, fica o credor advertido de que, findo o prazo suspensivo, o prazo da prescrição intercorrente retomará seu curso, independentemente de certificação nos autos. Assim, decorrido o aludido prazo prescricional sem manifestação, desarquive-se os autos e intime-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no CPC). Após, façam os autos conclusos para sentença. Publique-se. Intime-se". O agravante informa ter sido prematura a determinação de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora possam ter sido realizadas algumas diligências infrutíferas para localização de bens para satisfação da dívida, observa-se que não foram esgotados todos os meios possíveis para tanto. Assim, requer seja concedido provimento ao presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 070111775/070111776). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2025 13:15:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador